Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707518-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON NASCIMENTO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DO PROMOTOR NA SESSÃO PLENÁRIA. APARTE DA DEFESA NÃO RESPONDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. 1. A ausência temporária do Promotor de Justiça da sessão plenária, durante o tempo de debate oral atribuído à Defesa, não pode ser encarada como abandono de Plenário ou deslealdade processual, tampouco enseja a declaração de nulidade do julgamento, máxime por não ter prejudicado o exercício da ampla defesa. 2. A ausência de resposta, quanto ao aparte feito pela Defensoria, durante os debates, não acarreta nulidade, se a pergunta não teve o condão de esclarecer dado relevante para o deslinde da controvérsia, mas apenas revolver matéria jurídica (tentando fazer prevalecer a tese de defesa). 3. Nos termos do art. 563 do Código de Processo penal, para a decretação de nulidade, exige-se a efetiva comprovação de prejuízo, não sendo o caso dos autos. Preliminar de nulidade rejeitada. 4. Estando a sentença em conformidade ao disposto no artigo 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao artigo 593, alínea b, do CPP. 5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 6. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente. 7. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 3o-A, 3o-B e 3o- C, todos da Lei no 12.850/13, 474, §3o, 564, inciso III, alínea “c”, 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, todos do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal e 236, inciso VIII, da Lei Complementar no 75/93, buscando preliminarmente a anulação do julgamento, sob o argumento de abandono parcial de membros do Ministério Público. Salienta que os incidentes ocorridos com os membros do Parquet, em Plenário do Tribunal do Júri, causaram efetivo prejuízo à atuação da defesa técnica. Sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Suscita erro na aplicação da pena ao majorar a pena na primeira fase da dosimetria por fundamento inidôneo para a exasperação da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) e não 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável em ambos os crimes (homicídio e associação criminosa). Pondera que os elementos informativos que instruem o presente feito não fornecem indícios mínimos acerca da existência de crime de homicídio cometido pelo recorrente. Destaca o prejuízo evidente da manutenção de algemas em acusado submetido à Júri Popular, sob fundamento inidôneo e, ainda com forte escolta intimidatória. Reitera que a decisão condenatória é completamente divorciada do conjunto probatório dos autos. Defende a invalidade da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Aduz que foi mantida a valoração negativa da culpabilidade, com base em atributos já intrínsecos ao tipo penal, constituindo, assim, bis in idem. Afirma que “a análise desfavorável da referida circunstância judicial, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Verificado que os atos praticados e que geram a censura não extrapolam os limites do que seria necessário para se caracterizar o tipo penal não está autorizado o aumento”. Pede a revisão da pena-base. Fundamenta, ainda, o recurso especial nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma ou demonstrado as razões do seu inconformismo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 3o-A, 3o-B e 3o- C, todos da Lei no 12.850/13, 474, §3o, 564, inciso III, alínea “c”, 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, todos do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal e 236, inciso VIII, da Lei Complementar no 75/93, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado, no que se refere à tese recursal acerca da redução do incremento na primeira fase ao patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima, por cada avaliação negativa, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5.Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Outrossim, “Com relação à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028